Tribunal: TJES
Processo: 5025495-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025495-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPEDITO DE OLIVEIRA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil do fornecedor por vício do produto, nos termos do art. 12, §3º, II, do CDC, exige a comprovação de defeito apto a comprometer a segurança do consumidor, o que não se verificou no caso dos autos.
2 - A ausência de acionamento dos airbags em colisão automobilística não implica, por si só, vício do produto, notadamente quando demonstrado, por meio de laudo técnico idôneo, que a dinâmica do acidente não preenchia os requisitos técnicos para a deflagração do sistema de segurança.
3 - O boletim de ocorrência e os elementos técnicos constantes dos autos corroboram a tese defensiva de inexistência de impacto frontal direto e severo, afastando o nexo causal entre a suposta falha e o dano alegado.
5 - Não configurado o defeito no produto, inexiste o dever de indenizar.
6 - Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Expedito de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da Renault do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de defeito técnico no sistema de airbag do veículo envolvido em acidente de trânsito.

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que: (a) o sistema de airbag do veículo apresentava defeito de fabricação, uma vez que não foi acionado mesmo diante de forte impacto frontal; (b) o laudo técnico da fabricante é unilateral e não pode afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora; (c) é aplicável a inversão ope legis do ônus da prova, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, sendo da apelada o dever de demonstrar a inexistência de defeito; (d) a ausência de perícia judicial compromete o contraditório e a ampla defesa, devendo tal omissão ser interpretada em favor do consumidor; e (e) o não acionamento do airbag em situação de colisão grave configura falha de segurança e gera dano moral indenizável.

Contrarrazões ofertadas no id 15891678, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Expedito de Oliveira em desfavor da Renault do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de defeito técnico no sistema de airbag do veículo envolvido em acidente de trânsito.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que: (a) o sistema de airbag do veículo apresentava defeito de fabricação, uma vez que não foi acionado mesmo diante de forte impacto frontal; (b) o laudo técnico da fabricante é unilateral e não pode afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora; (c) é aplicável a inversão ope legis do ônus da prova, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, sendo da apelada o dever de demonstrar a inexistência de defeito; (d) a ausência de perícia judicial compromete o contraditório e a ampla defesa, devendo tal omissão ser interpretada em favor do consumidor; e (e) o não acionamento do airbag em situação de colisão grave configura falha de segurança e gera dano moral indenizável.

Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, concluo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer que a apelada demonstrou a ausência de vício do produto (airbags).

Isso porque, assim como o magistrado singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de defeito ou vício dos airbags frontais do veículo do apelante devido ao não acionamento quando da colisão ocorrida em acidente automobilístico que sofreu, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial impugnado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“[...]

Compulsando os autos, a controvérsia cinge-se à apuração de eventual defeito no sistema de segurança do veículo automotor (airbag), com reflexos em responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviço e consequente direito à indenização por danos morais.

O autor afirma que o airbag frontal deveria ter sido acionado diante da severidade do impacto, tese reforçada por laudo técnico particular (ID 19120380), que concluiu haver falha do sistema, após análise fotográfica dos danos na parte frontal do automóvel.

Todavia, a alegação do autor encontra contraponto técnico robusto no laudo apresentado pela própria fabricante (ID 30318060), o qual traz análise detalhada dos sensores de impacto e da lógica de funcionamento do sistema de segurança, afirmando que não houve impacto frontal direto e suficiente para deflagração do airbag, sendo os danos observados compatíveis com colisões de natureza lateral e rotacional, como narrado no boletim de ocorrência (ID 19120384).

O boletim de ocorrência (ID 19120384) e as fotos do sinistro revelam que o autor perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu transversalmente com outro veículo, vindo posteriormente a sofrer novo impacto, de forma rotacional. Destaco o trecho do boletim de ocorrência:

“[...] Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o v1 seguia no sentido Fundão / ES quando perdeu o controle de direção enquanto realizava a curva, derrapando veio a ocupar a contramão de direção colidindo transversalmente sua parte frontal na lateral esquerda do v2 que seguia o fluxo de veículos no sentido Ibiraçu [...]” (grifei)

Ressalte-se que não é qualquer colisão que acarreta, automaticamente, o acionamento dos airbags. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, tais dispositivos são programados para funcionar em condições específicas, de acordo com critérios técnicos de desaceleração, ponto de impacto e ângulo de colisão. Neste sentido, inexiste presunção absoluta de defeito no sistema de segurança em caso de não deflagração do airbag.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado que entende que o fato da batida ser transversal é decisivo para que não haja o acionamento do airbag, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG DE VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. COLISÃO QUE NÃO EXIGIA DEFLAGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DANOS À CONDUTORA. IMPROCEDÊNCIA.(...) O funcionamento do airbag depende da dinâmica do acidente de trânsito, sendo deflagrado quando há colisão frontal com desaceleração abrupta. Caso em que o ângulo da batida (transversal) foi decisivo para que não houvesse o acionamento do dispositivo, tendo o cinto de segurança protegido de forma suficiente a autora, a qual não sofreu lesão alguma. Defeito de fabricação não evidenciado. Danos não demonstrados. Improcedência.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50005039420168210104 HORIZONTINA, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ademais, o laudo técnico apresentado pelo autor (ID 19120380), conquanto subscrito por engenheiro, baseia-se exclusivamente em fotografias e informações unilaterais, sem inspeção direta dos componentes eletrônicos do veículo, como a unidade de controle do airbag (ACU). A ausência de perícia judicial compromete a força probatória desse documento.

Nesse entendimento, não há dúvida que o Código de Defesa do Consumidor ampara o requerente, invertendo-se o ônus da prova para facilitar sua defesa. Contudo, na hipótese sub judice a requerida logrou êxito em comprovar que o argumento do autor não é verossímil, em razão de ter sido constatado que a dinâmica do acidente, com base no estado em que o veículo se encontrava após o sinistro, não era suficiente para o acionamento dos airbags, o que exclui a responsabilidade da parte ré.

Dessa forma, não se configura o dever de indenizar, nos termos dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, posto que ausente a comprovação de defeito no produto, bem como inexistente falha na prestação de serviço. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO AUTOMOBILÍSTICA. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Indenizatória ajuizada por Brás Oscar Fernandes contra Kia Motors do Brasil Ltda, requerendo a condenação ao pagamento de danos morais devido à falha no acionamento do airbag de seu automóvel, modelo Kia Sportage, durante colisão ocorrida em rodovia, o que teria ocasionado lesões em si e em sua filha. O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por indeferimento de nova prova pericial e (ii) estabelecer se o não acionamento do airbag configura falha no produto e gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial realizada nos autos foi conduzida por profissional habilitado, com formação em Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho, atendendo aos requisitos do art. 156 do CPC. A análise foi abrangente e concluiu que a colisão narrada pelo autor não alcançou a intensidade necessária para acionar o airbag, razão pela qual não se justifica a produção de nova prova pericial. O laudo pericial demonstrou que o impacto, dada a dinâmica do acidente, foi insuficiente para ativar o sistema de airbag, e que as lesões sofridas pelos ocupantes do veículo não seriam evitadas pelo acionamento do dispositivo, já que ocorreram em áreas não abrangidas pela proteção do airbag. Em face da conclusão pericial, que afasta a hipótese de falha no produto, não há elementos que fundamentem a pretensão de indenização por danos morais. Assim, a sentença de improcedência alinha-se às provas dos autos e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não ativação do airbag em colisão de intensidade insuficiente para acioná-lo não configura falha do produto nem enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados. (TJES. Data: 01/Nov/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0034590-44.2014.8.08.0024; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Provas em geral)

Deste modo, restou demonstrada a ausência de vício no produto, não havendo que se falar em responsabilidade civil do fabricante.

Sendo assim, entendo que a pretensão indenizatória da parte requerente, baseada unicamente na falha do sistema de airbags, não deve ser acolhida.[...]”

Como se sabe, dispõe o art. 472, do CPC, que
“O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.

De fato, a dinâmica do acidente tal como estampada no Boletim de Ocorrência e em cotejo com os laudos técnicos colacionados pelas partes, segundo entendo, realmente milita em favor da antítese recursal, porque o “Relatório de Exame de Veículo” apresentado pela Renault não só demonstra as características do produto questionado e acerca do seu funcionamento, bem como os fatores técnicos para justificar não acionamento dos airbags que ocorre com “quando há um impacto violento (do tipo colisão frontal)”, enquanto o BO elaborado pela PRF demonstra que na dinâmica do acidente ocorreu uma “colisão transversal”.

Portanto,
“Não há que se falar em vício oculto no veículo quando o acervo probatório demonstrar que a dinâmica do acidente foi compatível com o não acionamento do sistema de airbags. Desse modo não resta configurado ato ilícito, nem de nexo de causalidade aptos a ensejar dever de indenizar, uma vez que o defeito inexiste (art. 12, § 3°, II do CDC).”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001763-20.2018.8.08.0030, RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julgado: 13/10/2022).

Ainda que assim não fosse, constatei que o apelante ainda não logrou êxito em demonstrar o dano que teria sofrido em razão do não acionamento dos airbags.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, com a ressalva de cobrança do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.